Tribunal: STJ
Processo: 1006502-31.2023.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090061 - SP(2025/0420849-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUCELENE PEREIRA DUTRA
ADVOGADO
: GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA - SP355715
AGRAVADO
: CELESTINO PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: CELESTINO PINTO DA SILVA - SP060734
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em
recurso especial.
2. A decisão agravada consignou que o agravo em recurso
especial não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal
(art. 489, § 1o, do CPC e
do CC), à incidência da
art. 422
e à deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
3. A parte agravante sustenta a presença dos requisitos para o
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. A
parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 1.021,
pugna pela manutenção da decisão impugnada e pela aplicação
de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno
que não impugna de forma específica, efetiva, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial pode ser conhecido, à
luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se, nas
circunstâncias do caso concreto, o simples exercício do direito
de recorrer configura litigância de má-fé, a justificar a aplicação
de multa.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o agravante
impugne, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão agravada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou meramente voltadas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56443896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c6ce420d-5025-4e21-8894-2456be4c72b7

6. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se desdobra em
capítulos autônomos, consistindo em único dispositivo, o que
exige a impugnação de todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial, nos termos do
parágrafo
art. 932,
único, I, do CPC e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 253
7. No caso concreto, embora a agravante tenha mencionado os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade (ausência de
afronta a dispositivo legal, incidência da
e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico), limitou-se a formular impugnação
genérica, sem enfrentar de modo específico e suficiente os
fundamentos da decisão agravada nem demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes indicados, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
8. O simples exercício do direito de recorrer não configura
litigância de má-fé ou litigância temerária, conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c6ce420d-5025-4e21-8894-2456be4c72b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090061 - SP(2025/0420849-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUCELENE PEREIRA DUTRA
ADVOGADO
: GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA - SP355715
AGRAVADO
: CELESTINO PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: CELESTINO PINTO DA SILVA - SP060734
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em
recurso especial.
2. A decisão agravada consignou que o agravo em recurso
especial não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal
(art. 489, § 1o, do CPC e
do CC), à incidência da
art. 422
e à deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
3. A parte agravante sustenta a presença dos requisitos para o
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. A
parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 1.021,
pugna pela manutenção da decisão impugnada e pela aplicação
de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno
que não impugna de forma específica, efetiva, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial pode ser conhecido, à
luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se, nas
circunstâncias do caso concreto, o simples exercício do direito
de recorrer configura litigância de má-fé, a justificar a aplicação
de multa.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56231815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:41
Código de Controle do Documento: 459e5cbc-e7a9-4648-90ee-294ebf5c17b3

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o agravante
impugne, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão agravada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou meramente voltadas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se desdobra em
capítulos autônomos, consistindo em único dispositivo, o que
exige a impugnação de todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial, nos termos do
parágrafo
art. 932,
único, I, do CPC e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 253
7. No caso concreto, embora a agravante tenha mencionado os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade (ausência de
afronta a dispositivo legal, incidência da
e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico), limitou-se a formular impugnação
genérica, sem enfrentar de modo específico e suficiente os
fundamentos da decisão agravada nem demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes indicados, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
8. O simples exercício do direito de recorrer não configura
litigância de má-fé ou litigância temerária, conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCELENE PEREIRA
DUTRA contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, pugnando pela aplicação de multa por litigância de
má-fé.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56231815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:41
Código de Controle do Documento: 459e5cbc-e7a9-4648-90ee-294ebf5c17b3

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 287-288):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal (art. 489, §1o, do CPC), ausência de afronta a
dispositivo legal (art. 422 do CC) e deficiência
, de cotejo
Súmula 7/STJ
analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
, ausência de afronta a dispositivo legal (art. 422 do CC)
Súmula 7/STJ
e deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no -E, V,
o parágrafo único, I,
c/c
art. 21
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 253,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, embora a agravante
aponte o óbice levantado como pretexto ao não acolhimento das suas razões, limitou-
se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Documento eletrônico VDA56231815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:41
Código de Controle do Documento: 459e5cbc-e7a9-4648-90ee-294ebf5c17b3

Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Por fim, o simples exercício do direito de recorrer não
configura litigância temerária, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56231815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:41
Código de Controle do Documento: 459e5cbc-e7a9-4648-90ee-294ebf5c17b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.061 / SP
Número Registro: 2025/0420849-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065023120238260066
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCELENE PEREIRA DUTRA
ADVOGADO : GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA - SP355715
AGRAVADO
: CELESTINO PINTO DA SILVA
ADVOGADO : CELESTINO PINTO DA SILVA - SP060734
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCELENE PEREIRA DUTRA
ADVOGADO : GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA - SP355715
AGRAVADO
: CELESTINO PINTO DA SILVA
ADVOGADO : CELESTINO PINTO DA SILVA - SP060734
TERMO
Documento eletrônico VDA56425923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 56fdeead-21b6-45ac-8107-e352c631ec25

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 56fdeead-21b6-45ac-8107-e352c631ec25